Tribunal: STF
Processo: RHC 230551
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sandra do Rosário Camilo de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 178.399/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    ‘Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    A agravante sustenta que: a) "em que pese a ora agravante não ter sido encontrada em sua residência física, essa não se opôs ou mesmo ofereceu dificuldades ao rito processual até então" (e-STJ, fl. 2339); b) não há qualquer evidência de que a agravante participe efetivamente de organização criminosa ou de que venha a cometer crimes caso seja solta" (e-STJ, fl. 2340); c) "não existem razões a reclamar a mantença da segregação cautelar da agravante" (e-STJ, fl. 2342). 



    Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a ela seja revogada.” (eDOC 69)



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Ademais, registro que o sistema penal teve sérias dificuldades para encontrar a recorrente para citação, o que levou o magistrado a suspender o processo de 10.12.2010 a 25.3.2015. Registro, ainda, que a recorrente continua foragida mesmo após a prolação da sentença, o que demonstra a indispensabilidade da manutenção da ordem de prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Considerado o teor do quanto consignado na petição de interposição do presente recurso, quanto à convicção da DPU na admissibilidade de um recurso ordinário contra acórdão proferido em recurso ordinário, o que evidencia erro, inclusive com sutil repreensão da vice-Presidência do STJ (eDOC 82), dê-se ciência ao Defensor Público-Geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente